Tribunal: TCU
Processo: 044.475/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1340/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.475/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edina Pimentel Moraes Pianassola (CPF XXX.071.676-XX); Jones Ferreira Lopes (CPF XXX.317.451-XX); Joseane Cléia Rocha de Sousa (CPF XXX.224.773-XX); Leônidas Nelson Martins Junior (CPF XXX.129.426-XX); Márcio Mariz da Silva (CPF XXX.000.157-XX); Maria Anakarine de Souza Medeiros (CPF XXX.876.254-XX); Michelle dos Santos Severino Costa (CPF XXX.500.606-XX); Odejoana Oliveira Teixeira (CPF XXX.012.263-XX); Samara Maria Moura Teixeira Sousa (CPF XXX.629.263-XX) e Sandra Fátima Vieira Ribeiro Araújo (CPF XXX.723.217-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.